Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 239628243, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0731344-22.2019.8.07.0001, proposta por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo o deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela parte exequente, que pleiteava a inclusão no polo passivo das pessoas de MBCE RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 32.230.411/0001-60), GCCB – RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 43.019.694/0001-11), LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 21.427.960/0001-02), ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA (CPF: 170.742.498-58) e ÂNGELO MATTEUCCI (CPF: 002.351.138-91), sob a alegação de formação de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 74941240), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que, iniciada a fase de cumprimento de sentença e sem conseguir receber seu crédito do Executado GCA relativo aos honorários de sucumbência, pretende a Agravada a inclusão da MBCE, La Tambouille e GCCB no polo passivo para adimplir a dívida, sendo que, dessa forma, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da GCA para responsabilizar e atingir as empresas Agravantes. Argumenta que de forma equivocada o Juízo a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois não enfrentou os argumentos e documentos trazidos pelas Agravantes na manifestação apresentada nos autos, uma vez que, ao invés de analisar as particularidades do caso concreto, limitou-se a fundamentar sua decisão exclusivamente em razão de outras decisões anteriormente proferidas no âmbito do TJDFT, presumindo a existência de grupo econômico e confusão patrimonial sem qualquer análise do conjunto probatório na ação de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente suspenso o cumprimento de sentença e, no mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida no sentido de suspender o cumprimento de sentença. Preparo (ID 74947030). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo o deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pela parte exequente, que pleiteava a inclusão no polo passivo das pessoas de MBCE RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 32.230.411/0001-60), GCCB – RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 43.019.694/0001-11), LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA (CNPJ: 21.427.960/0001-02), ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA (CPF: 170.742.498-58) e ÂNGELO MATTEUCCI (CPF: 002.351.138-91), sob a alegação de formação de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sobretudo diante do fato de que não há como discordar da fundamentação apresentada na decisão ora combatida de que “a controvérsia objeto do incidente ora em análise é a mesma que foi travada no âmbito do processo no 0735572-35.2022.8.07.0001, em trâmite na 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, tendo o pedido restado indeferido em primeira instância, porém deferido em segunda, como se vê do provimento do agravo no 0734024-07.2024.8.07.0000 (6a Turma Cível), sendo que o acórdão lá editado menciona, ainda, dois outros lançados nos agravos de no 0722752-50.2023.8.07.0000 (1a TURMA CÍVEL) e 0739812-70.2022.8.07.0000 (3a TURMA CÍVEL), nos quais também houve provimento para aplicar a medida de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o reconhecimento de grupo econômico”. A par disso, conforme observado no despacho de ID 75666983, de fato são muitas as execuções que tramitam com as mesmas partes e nas quais foram decididos pedidos de instauração de incidente ou de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, tais como: 0739812-70.2022.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho; 0722752-50.2023.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Rômulo de Araujo Mendes; 0715999-77.2023.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, o que acarreta a devida atenção a mais um pedido de desconsideração da personalidade jurídica envolvendo as mesmas partes. Diante disso, há a necessidade de análise acurada dos autos para que sejam perscrutados os fundamentos da decisão ora combatida, sendo que as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator